Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0727544-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR CORREA CESARIO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Arthur Correa Cesario, em razão de ato do Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que, nos autos da ação penal no 0704000-34.2022.8.07.0010, revogou as medidas cautelares e decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em síntese, que 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 08 de agosto de 2022, recolhido no Centro de Detenção Provisória II; 2) estava com monitoração eletrônica em razão da prisão em flagrante pelo delito de receptação; 3) a prisão preventiva foi decretada em razão de suposto descumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica; 4) trata-se de paciente depressivo, com histórico de tentativa de suicídio, que desde 2020 vem enfrentando depressão e dependência química; 5) possui endereço atualizado aos autos, é tecnicamente primário, jamais se furtando da aplicação da lei penal e não trazendo qualquer prejuízo para o processo. Aponta a desproporcionalidade da prisão, requerendo o imediato restabelecimento da liberdade do acusado, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, restrita aos casos em que houver demonstrada ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não verifico no caso ora em apreço. Em decisão de 04 de agosto de 2022, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, Germano Oliveira Henrique de Holanda, foi determinada a imediata revogação das medidas cautelares e decretação da prisão preventiva, tendo em vista o descumprimento das condições de sua monitoração eletrônica (ID. 38427133): “O caso é, sem sombra de dúvidas, de imediata revogação do benefício e decretação da prisão preventiva. Preleciona o art. 312, parágrafo único, do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, como o caso da monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP). Foi o acusado agraciado com a oportunidade de responder à persecução penal em liberdade provisória, no ambiente familiar, desde que cumprisse todos os deveres e condições do benefício, em especial o respeito aos limites estabelecidos em que deveria permanecer e a submissão à monitoração eletrônica. O acusado, sem nenhuma justificativa, violou por diversas vezes a zona de inclusão, bem como, por diversas vezes, permitiu que o equipamento descarregasse totalmente sua bateria, entre os dias 26/6/2022 e 11/7/2022 (ID 131842236). A conduta do acusado, portanto, demonstra completo desinteresse no benefício concedido, além de uma postura de afronta ao Estado e ao Poder Judiciário. Seu modo de agir configura franca incompatibilidade com o benefício concedido, além de ser indicador de sua intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito. Assim, fica evidente que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão se revela suficiente para, no caso, acautelar a ordem pública.” Não verifico, nesta análise prefacial, ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão atacada, sendo certo que, conforme pacífica jurisprudência deste E. TJDFT, o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a decretação da segregação cautelar. Nesse sentido: “(...) 1. Não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da reiterada violação às regras da monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a decretação da segregação cautelar, conforme prevêem os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (Acórdão 1602542, 07239193920228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe fora imposta autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1416284, 07093919720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se que não foi demonstrada qualquer alteração no quadro fático que enseje a revogação da prisão decretada, conforme consignado em decisão do Juízo singular de 16 de agosto de 2022 (ID. 38427136). Ante o exposto, denego a liminar pleiteada. Encaminhem-se os autos ao Relator natural do feito, Desembargador César Loyola. P.I. Brasília, 20 de agosto de 2022. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista